Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600039-72.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600039-72.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 06/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600039-72.2024.6.16.0156,
que julgou procedente a representação apresentada pela Comissão Provisória Municipal de Rio
Branco do Sul do Partido União Brasil, ao passo que aplicou multa de 6.000 UFIRs a representada
Karime Fayad, com fulcro no art. 73, §4º., da LE, ao mesmo tempo em que fica proibida de
reexibição da publicidade institucional vedada junto ao endereço eletrônico oficial de Rio Branco
do Sul, mantido junto à rede mundial de computadores, nos termos da fundamentação supra.
(Representação ajuizada por Comissão Provisória Municipal de Rio Branco do Sul do Partido União
Brasil (União/Rio Branco do Sul) em face de Karime Fayad com fulcro no art. 73 da Lei n. 9.504/1997
(Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 15 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.735/2024 c/c art. 22 da Lei
Complementar n. 64/1990 (Lei das Inelegibilidades - LI), na qual alegou que no dia 10/07/2024, a
Representante foi comunicada de que o Município de Rio Branco Do Sul está mantendo a
veiculação da propaganda institucional retratada à frente, por meio de seu site oficial. Na 1ª
imagem: "122 serviços" em que há uma seta em vermelho apontando para o botão "Obras e
ações". Na 2ª imagem dois tubos de concreto com o texto: "Aquisição de tubos de concreto,
grelhas e blocos de vedação. Situação: Finalizado. A prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul,
através da Secretaria de Obras Públicas realizou a aquisição de tubos de concreto, em diversos
tamanhos, que serão utilizados nos serviços de manutenção dos Ramais municipais que interligam
as comunidades de nosso município. Os serviços que serão realizados terão como objetivo
melhorar a trafegabilidade dessas estradas que são essenciais para a população. Publicado em
31/05/2023 e última atualização em 07/082023. " Asseverou ainda que na referida página existe clara
propagação de propaganda institucional relativa a Aquisição De Tubos De Concreto, Grelhas e
Blocos de Vedação, que é comandado pela ora Representada, a qual já se apresentou
publicamente como pré-candidata à reeleição. RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KARIME FAYAD (RECORRENTE)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)

KARIME FAYAD (RECORRIDO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096695
02/10/2024
11:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.675

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600039-72.2024.6.16.0156 – Rio
Branco do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: KARIME FAYAD
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
RECORRIDO: KARIME FAYAD
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, IV, B, DA LEI
9.504/97. REPRESENTAÇÕES COM AS MESMAS PARTES, CAUSA
DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA.
MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recursos eleitorais interpostos em face da sentença
proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a
representação eleitoral por propaganda institucional em período
vedado e condenou a representada ao pagamento de multa no valor
de R$15.961,50.

1.2 No recurso interposto pela representante, foi requerido o
afastamento do reconhecimento da litispendência entre as
representações propostas e a majoração da multa aplicada à
representada.
Num. 44096695 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211005499200000043048212
Número do documento: 24100211005499200000043048212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:39:55

1.3 No recurso interposto pela da representada, alegou-se
ilegitimidade ativa da representante e, no mérito, pugnou-se pela
improcedência da demanda ou a redução da multa aplicada.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto pela representada e pelo
provimento parcial do recurso interposto pela representante, para
acolher o pedido de majoração do valor da multa imposta pelo juízo de
primeiro grau.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Ilegitimidade ativa da representante.

2.2 Afastamento do reconhecimento de litispendência entre as
representações propostas.

2.3 Prática de conduta vedada pela representada e proporcionalidade
da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Ilegitimidade ativa da representante: Em que pese a alegação de
que o presidente da comissão provisória municipal estaria com seus
direitos políticos suspensos, a preliminar foi afastada, eis que o
presidente da agremiação se encontra com a situação regular perante
à Justiça Eleitoral, está filiado e permanece no exercício do cargo no
partido político.

3.2 Litispendência: Embora a representante alegue que as demandas
tratam de propagandas institucionais distintas, com conteúdos e URLs
diversos, observa-se que todos os conteúdos questionados foram
veiculados na seção "obras e ações" do site oficial da prefeitura e, em
todos os casos está se discutindo a mesma conduta vedada praticada
pela recorrida: veiculação de publicidade institucional em período
vedado na referida plataforma.

3.3 Conduta vedada e multa: A prática da conduta vedada prevista no
artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997, foi confirmada,
uma vez que a representada veiculou 15 propagandas institucionais no
site oficial da prefeitura em período proibido.

3.4 Considerando que o artigo 20 da Resolução TSE nº 23.735/2024
estabelece multa no valor de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00, deve ser
mantido o montante de R$ 15.961,50, fixado pelo juízo de primeiro
grau, por se mostrar proporcional e adequado ao caso dos autos:
15 15 propagandas institucionais no site oficial da prefeitura.
Num. 44096695 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211005499200000043048212
Número do documento: 24100211005499200000043048212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:39:55

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

4.2 Tese de julgamento: "A veiculação de publicidade institucional em
site oficial da prefeitura, em período proibido, configura conduta
vedada, sendo irrelevante a posterior retirada do conteúdo."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, b e §
4º; Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão nº 57.660, TRE-PR,
Relator Des. Eleitoral Rogério De Assis, DJE 09/12/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos eleitorais interpostos pela Comissão Provisória
Municipal do Partido União Brasil de Rio Branco do Sul e por Karime Fayad, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou
procedente a representação eleitoral por propaganda institucional em período vedado e
condenou a representada ao pagamento de multa no valor de R$ 15.961,50.

Em suas razões recursais (ID 43967913), a recorrente Comissão Provisória
Municipal do Partido União Brasil de Rio Branco do Sul alegou, em síntese, que: a) a
Comissão Provisória Municipal de Rio Branco do Sul propôs 15 representações eleitorais
em desfavor de Karime Fayad, em razão da veiculação de propagandas institucionais no
site oficial do município de Rio Branco do Sul, em período vedado; b) o juízo de primeiro
grau reconheceu a litispendência da presente demanda em relação aos demais feitos
distribuídos e julgou procedente o pedido inicial, determinando a proibição de reexibição
da publicidade institucional vedada junto ao site oficial do município de Rio Branco do Sul,
além de fixar a multa no valor de 15.961,50; c) deve ser afastado o reconhecimento da
litispendência, eis que foram propostas 15 representações referentes a 15 notícias
diversas, com URLs únicas, sendo inquestionável a independência dos fatos, não tendo,
portanto, sido preenchidos todos os requisitos previstos no art. 337, §2º, do CPC, e d) a
multa foi fixada em valor desproporcional à quantidade de publicações irregulares, como
se houvesse apenas três publicações e não quinze, merecendo, portanto, ser reformada a
decisão para que seja majorado o valor da pena pecuniária imposta. Ao final, pugnou pelo
Num. 44096695 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211005499200000043048212
Número do documento: 24100211005499200000043048212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:39:55

conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastada a declaração da
litispendência e majorado o valor da multa a ser pago pela representada.

Em sede de contrarrazões (ID 43967920), a recorrida Karime Fayad requer o
não conhecimento do recurso eleitoral, eis que a Comissão Provisória do União Brasil do
município de Rio Branco do Sul é parte ilegítima para propor a demanda, já que seu
presidente, que assinou a procuração acostada com a inicial, encontra-se com seus
direitos políticos suspensos. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a recorrente Karime Fayad aduziu (ID 43967908), em síntese,
que: a) a presidência da Comissão Provisória Municipal do União Brasil de Rio Branco do
Sul é exercida por José Ari Nunes, que se encontra com seus direitos políticos
suspensos, o que torna nula a procuração outorgada para a propositura da presente
demanda, devendo, assim, a representação ser julgada extinta sem resolução de mérito;
b) a retirada rápida das publicações evidencia que não houve qualquer benefício eleitoral
ou vantagem indevida, de modo que a representação deve ser julgada improcedente, pois
os elementos caracterizadores da conduta vedada não se concretizaram; e c) caso a
representação não seja julgada improcedente, requer a redução da multa ao patamar
mínimo, considerando a baixa repercussão das supostas infrações e a pronta correção
por parte da representada.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44022880) manifestou-se pelo
conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso interposto
pela Comissão Provisória Municipal de Rio Branco do Sul do Partido União Brasil, para o
fim de majorar a multa aplicada à representada, e pelo desprovimento do recurso
interposto por Karime Fayad

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade dos Recursos

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os recursos
devem ser conhecidos.

b) Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa do Representante

A recorrente, Karime Fayad, alegou que a Comissão Provisória Municipal do
União Brasil do município de Rio Branco do Sul é parte ilegítima para propor a presente
demanda, eis que seu presidente, José Ari Nunes, que assinou a procuração para a
defesa dos interesses da agremiação, está com seus direitos políticos suspensos, em
razão de condenação por ato de improbidade administrativa, com sentença transitada em
julgado em 22/11/2018, nos autos nº 0001929-24.2005.8.16.0147. Assim, requereu a
extinção do feito, sem resolução de mérito.

Num. 44096695 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211005499200000043048212
Número do documento: 24100211005499200000043048212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:39:55

Inobstante a informação sobre a condenação de José Ari Nunes por ato de
improbidade administrativa, em consulta realizada nos sistemas ELO, FILIA e SGIP,
observa-se que o presidente da comissão partidária municipal está quite com a Justiça
Eleitoral, permanece no mencionado cargo na agremiação partidária e está regularmente
filiado ao União Brasil desde 01/04/2024.

Desse modo, considerando a regularidade de José Ari Nunes perante
a Justiça Eleitoral, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva deduzida pela
recorrente.

c) Da Preliminar de Afastamento da Litispendência

A recorrente Comissão Provisória Municipal do União Brasil do município de
Rio Branco do Sul requereu o afastamento da litispendência reconhecida pelo Juízo do
primeiro grau, eis que foram propostas 15 representações, referentes a 15 notícias
diversas, com URLs únicas, sendo inquestionável a independência dos fatos, não tendo,
portanto, sido preenchidos todos os requisitos previstos no art. 337, §2º, do Código de
Processo Civil.

A litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e em
curso, sendo uma idêntica a outra quando possuírem as mesmas partes, a mesma causa
de pedir e o mesmo pedido, nos termos do art. 337, inciso IV, parágrafos 1º, 2º e 3º, do
Código de Processo Civil[1].

É o que se verifica no presente caso, eis que incontroversa a coincidência
das partes e do pedido.

Quanto à causa de pedir, não se vislumbra que a propaganda institucional
questionada nos presentes autos possui causa de pedir diversa daquelas dos autos
0600044-94.2024.6.16.0156, 0600043-12.2024.6.16.0156, 0600040-57.2024.6.16.0156,
0600049-19.2024.6.16.0156, 0600053-56.2024.6.16.0156, 0600042-27.2024.6.16.0156,
0600047-49.2024.6.16.0156, 0600048-34.2024.6.16.0156, 0600052-71.2024.6.16.0156,
0600045-79.2024.6.16.0156, 0600046-64.2024.6.16.0156, 0600041-42.2024.6.16.0156,
0600050-04.2024.6.16.0156 e 0600051-86.2024.6.16.0156, pois o conteúdo é
semelhante, tratando, em todos os casos, de obras executadas pela prefeitura de Rio
Branco do Sul.

Embora o recorrente alegue que as demandas tratam de propagandas
institucionais distintas, com conteúdos e URLs diversos, observa-se que todos os
conteúdos questionados foram veiculados na seção "obras e ações" do site oficial da
prefeitura de Rio Branco do Sul, e em todos os casos está se discutindo a mesma
conduta vedada praticada pela recorrida: veiculação de publicidade institucional em
período vedado na referida plataforma.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM
PERIODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. LITISPENDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REPRESENTAÇÃO A CADA PLACA INSTITUCIONAL.
CONTEÚDOS SEMELHANTES. AUSENTE PROVA DE VEICULAÇÃO EM
Num. 44096695 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211005499200000043048212
Número do documento: 24100211005499200000043048212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:39:55

MOMENTOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência de veiculação de propaganda institucional com conteúdo similar e em
momento contíguo, não autoriza a propositura de nova representação, para cada
publicidade, ainda que localizadas em locais distintos.

2. A quantidade de placas deve ser analisada para fins de quantificação da penalidade
cabível.

3. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.

(Acórdão nº 57.660, Relator: Desembargador Eleitoral Rogério De Assis, DJE:
09/12/2020)

Desse modo, resta configurada a litispendência nos termos do art. 337, inciso
IV, §1º, §2º e §3º, do Código de Processo Civil, eis que há identidade de partes, pedido e
causa de pedir.

d) Da Pretensão Recursal

A controvérsia nos presentes autos cinge-se à análise da suposta prática da
conduta vedada prevista no 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/1997, pela candidata
à reeleição ao cargo de prefeita de Rio Branco do Sul, Karime Fayad, e do valor da multa
aplicada à representada pelo juízo de primeiro grau.

A propósito do tema, o artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997,
estabelece:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:

[...]

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

[...]

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

As propagandas institucionais questionadas foram veiculadas na seção
"obras e ações" do site oficial da prefeitura de Rio Branco do Sul, apresentando o
seguintes conteúdos:

1. Autos 0600039-72.2024.6.16.0156 - aquisição de tubos de concreto,
grelhas e blocos de vedação;

2. Autos 0600044-94.2024.6.16.0156 - reforma na escola municipal do campo
Altevir Cecilio de Souza;
Num. 44096695 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211005499200000043048212
Número do documento: 24100211005499200000043048212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:39:55

3. Autos 0600043-12.2024.6.16.0156 - construção de unidade básica de
saúde Nossa Senhora de Fátima;

4. Autos 0600040-57.2024.6.16.0156 - adequação e recuperação de
calçadas;

5. Autos 0600049-19.2024.6.16.0156 - pavimentação da rua João Maltaca -
Trecho 2;

6. Autos 0600053-56.2024.6.16.0156 - revitalização do calçamento das vias
do Centro;

7. Autos 0600042-27.2024.6.16.0156 - aquisição de massa asfáltica para a
recuperação do pavimento nos bairros;

8. Autos 0600047-49.2024.6.16.0156 - recuperação do pavimento das
principais vias do perímetro urbano;

9. Autos 0600048-34.2024.6.16.0156 - pavimentação da rua João Maltaca -
Trecho 1;

10. Autos 0600052-71.2024.6.16.0156 - reforma e ampliação do Hospital
Municipal de Rio Branco do Sul;

11. Autos 0600045-79.2024.6.16.0156 - reforma realizada na escola
municipal do campo Benedita Faria Pioli;

12. Autos 0600046-64.2024.6.16.0156 - execução de passeio em piso
intertravado;

13. Autos 0600041-42.2024.6.16.0156 - recuperação da pavimentação da
Avenida Brasil, no bairro Santa Terezinha;

14. Autos 0600050-04.2024.6.16.0156 - pavimentação das ruas do bairro
Jardim Albarana e Jardim Santa Terezinha, e

15. Autos 0600051-86.2024.6.16.0156 - recuperação da pavimentação das
vias urbanas no bairro Santa Terezinha.

Da análise das propagandas institucionais acima, não se vislumbra a
presença de nenhuma das exceções mencionadas na parte final da alínea "b", do inciso
VI, do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, pois não caracterizam hipóteses de grave e urgente
necessidade pública.

No caso, restou demonstrado que a representada, Karime Fayad, atual
prefeita de Rio Branco do Sul, veiculou publicidades institucionais no site oficial do
município, durante o período vedado, ou seja, após 06/07/2024.

A representada alegou que retirou as publicações no momento que tomou
conhecimento da permanência das veiculações no período proibido, que inseriu a
Num. 44096695 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211005499200000043048212
Número do documento: 24100211005499200000043048212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:39:55

informação, na página inicial do site da prefeitura, de que o site e redes sociais da
Prefeitura serão ajustadas para o período eleitoral de 06 de julho a 06 de outubro, e,
ainda, que as publicidades visavam informar à população acerca das obras públicas
realizadas e não favorecer a gestora, o que afasta os elementos caracterizadores da
conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997.

Nada obstante as explanações da representada, o envio do comunicado
oficial dirigido à população, informando ajustes no site e nas redes sociais da prefeitura,
em razão das eleições, bem como a retirada das propagandas institucionais, não afastam
a responsabilidade de Karime Fayad, uma vez que cabe ao agente público garantir o
cumprimento da legislação eleitoral.

A permanência de publicidade institucional durante o período vedado é
suficiente para que se aplique a multa prevista no art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, sendo
irrelevante que a veiculação tenha sido retirada pela representada. Além disso, há
vedação de publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito eleitoral,
independentemente do seu caráter informativo.

Dessa forma, considerando a veiculação de propagandas institucionais no
site oficial da prefeitura de Rio Branco do Sul, nos três meses que antecedem a eleição,
resta configurada a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº
9.504/1997.

Em suas razões recursais, a Comissão Provisória Municipal do partido União
Brasil de Rio Branco do Sul requereu a majoração da multa aplicada à representada, eis
que o valor R$ 15.961,50, arbitrado pelo juízo de primeiro grau, corresponde ao valor
mínimo de três publicações institucionais vedadas, ao passo que a representada veiculou
15 propagandas institucionais nos três meses que antecedem a eleição.

Por outro lado, a representada pugnou pela redução do valor da multa
aplicada para o mínimo legal, uma vez que a infração não causou prejuízo significativo à
igualdade de condições entre os candidatos.

Sobre o tema, o artigo 73, § 4º, da Lei das Eleições, dispõe que:

Art. 73.

[...]

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.

A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez,
estabelece:

Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou
disciplinar fixadas pela legislação vigente:

[...]
Num. 44096695 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211005499200000043048212
Número do documento: 24100211005499200000043048212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:39:55

II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais)
à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao partido político, à
federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º
e 8º);

O juízo de primeiro grau, ao estabelecer o valor da multa aplicada à
representada, ponderou que a página inicial veiculou a informação de que o sítio
eletrônico estava ajustado ao período eleitoral, além de que, normalmente, poucos
buscam informações junto ao site oficial (neste caso ainda necessitaria acionar a opção
"obras e ações"), já que as obtém facilmente junto à perfis em redes sociais de acesso
diário, como instagram e facebook.

Deve-se observar, ainda, que foram veiculadas 15 propagandas irregulares,
todas no mesmo meio de comunicação: site da prefeitura.

Assim, considerando que o artigo 20 da Resolução nº 23.735/2024
estabelece multa no valor de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00, entendo que o valor no
montante de R$ 15.961,50 fixado pelo Juízo de primeiro grau se mostra proporcional e
adequado ao caso dos autos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO dos
recursos interpostos por Karime Fayad e pela Comissão Provisória Municipal do Partido
União Brasil de Rio Branco do Sul/PR, para manter a sentença que julgou procedente a
representação eleitoral por propaganda institucional em período vedado e condenou a
representada ao pagamento de multa no valor de R$ 15.961,50.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] VI - litispendência; [...]§
1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que está
em curso.

Num. 44096695 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211005499200000043048212
Número do documento: 24100211005499200000043048212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:39:55

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600039-72.2024.6.16.0156 - Rio
Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRENTE: KARIME FAYAD -
Advogados do(a) RECORRENTE: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, CARLA
CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A -
RECORRIDOS: OS MESMOS

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096695 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211005499200000043048212
Número do documento: 24100211005499200000043048212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:39:55